Tribunal: TCU
Processo: 018.738/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Manoel Eduardo Farias Andrade contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Manoel Eduardo Farias Andrade (peça 321) em face do Acórdão 66/2025-TCU-Plenário (peça 271), por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante, mantendo inalterado o Acórdão 2335/2023-TCU-Plenário (peça 202), que julgou irregulares suas contas, condenando-o, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa em razão de irregularidades detectadas nos Contratos de Gestão 224/2013 e 73/2013, celebrados entre o município de Candeias/BA e o Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA); Considerando que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida, a serem opostos dentro do prazo de dez dias, contados na forma do art. 30 da Lei 8.443/1992; Considerando que o embargante tomou conhecimento da deliberação, por meio de seu representante legal, em 8/5/2025, conforme aviso de recebimento à peça 320, e que seu expediente recursal foi recebido por este Tribunal em 5/6/2025, portanto fora do prazo atinente à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como no art. 287, caput, e 278, §§ 2oe 3o, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f" e §3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, em razão de sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 018.738/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Manoel Eduardo Farias Andrade (XXX.600.285-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia; Município de Candeias - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Evanio Antunes Coelho Junior (15196/OAB-BA) e André Pedreira Philigret Baptista (25539/OAB-BA), representando Manoel Eduardo Farias Andrade. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.